Tribunal: STF
Processo: ARE 1364148
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (peça 322), inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa de que: i. a matéria discutida nos autos foi decidida pelo Colegiado de origem com fundamento na Lei n. 8.009/1990, demandando, portanto, a análise de legislação infraconstitucional; e ii. chegar a conclusão pretendida pelos recorrentes reclamaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    É o relatório necessário. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que as partes agravantes, em suas razões recursais (peça 326), não impugnam especificadamente o fundamento do ato decisório questionado no sentido de que a matéria discutida nos autos foi decidida pelo Colegiado de origem com fundamento na Lei n. 8.009/1990.



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, os recorrentes optaram por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula/STF. 



    Devo anotar que “O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal [...]” (RMS 30.842 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator